Tribunal: TJDFT
Processo: 0749794-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749794-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCRECIA NONATO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCRECIA NONATO DIAS contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (Id. 21506385 – pp. 1/12), informa que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual exerce a função de Auxiliar de Enfermagem desde 23/08/1994 (Id. 21506397 – pp. 5/6). Relata que durante toda a sua vida laboral, exerceu atividades expostas a agentes nocivos à saúde. Narra que, após o reconhecimento e regulamentação do direito de todos os servidores públicos à aposentadoria especial pelo labor em condições insalubres, a impetrante fez o devido requerimento administrativo pugnando pela concessão do abono de permanência em 19/11/2019 (Id. 21506297 – p. 1), uma vez que já exercia atividade especial por mais de 25 (vinte cinco) anos, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, porém a Administração Pública quedou-se inerte. Alega que em razão do seu ingresso na atividade especial ter ocorrido no dia 23/08/1994 (Id. 21506397 – pp. 5/6), faz jus ao abono permanência desde 23/08/2019, vez que já preencheu os requisitos previstos para a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §19, da Constituição Federal. Sustenta que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a concessão do abono de permanência deve ser interpretada de forma analógica extensiva. Enfatiza que tal entendimento se consolida pela própria finalidade do instituto, que visa incentivar o servidor a continuar trabalhando e evitar a necessidade de contratação de novos servidores, conforme prevê o princípio da eficiência. Assevera que a Súmula Vinculante no 33 dispõe que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Esclarece que o presente remédio constitucional almeja tanto o reconhecimento da negligência da Administração Pública em não analisar o requerimento administrativo desde 19/11/2019, quanto para que seja garantido à impetrante o recebimento do abono de permanência, desde a data do preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial (23/08/2019). Tece considerações a respeito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS), e legislação pertinente aos segurados que exerçam atividades insalubres e direito à aposentadoria especial (art. 57 Lei no 8.213/91). Enfatiza que o artigo 40, §4o, da Constituição Federal prevê critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria no caso de servidores que exerçam atividade insalubres. Destaca que o art. 49, da Lei no 9.784/1999 (norma regulatória de processos administrativos da Administração Pública), dispõe que a Administração Pública possui o prazo de 30 (trinta) dias para decidir sobre o requerimento realizado, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Argumenta que a jurisprudência entende que as decisões administrativas devem ser proferidas no prazo legal, nos termos do princípio da razoável duração do processo. Defende que a demora excessiva na resposta do requerimento administrativo da impetrante viola direito líquido e certo desta. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna em sede liminar para que seja determinado à autoridade coatora para que implemente o abono de permanência, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, além de requerer a confirmação da medida liminar, pleiteia o adimplemento retroativo da verba atinente ao abono de permanência desde a data de sua prerrogativa, e a condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Custas iniciais recolhidas no Id. 21506392 – p. 1 e Id. 21506394 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCRECIA NONATO DIAS, no qual busca compelir o Sr. Secretário de Saúde do Governo do Distrito Federal que implemente o abono de permanência da parte impetrante, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento. Sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Na situação posta, o ato administrativo omissivo referente ao abono de permanência requerido pela impetrante fora praticada pelo Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas no âmbito da Superintendência da Região de Saúde Sul (SRSSU), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), conforme depreende-se da Circular SEI-GDF no 25/2019 – SES/SRSSU/DA/GP, datado de 04/11/2019 (Id. 21508299 – p. 1), já que, de acordo com o referido documento, o servidor deveria realizar o requerimento relativo ao supracitado abono e encaminhar ao Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) correspondente à sua Diretoria no âmbito da SRSSU. Noutras palavras, houve delegação de poderes em favor desta autoridade, diversa, portanto, do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, o que afasta a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandamus, nos termos da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Neste diapasão, sendo manifesta a ilegitimidade passiva e não cabendo a aplicação da teoria da encampação em razão do deslocamento da competência, deve o processo ser extinto por carência de ação, não sendo possível a sua remessa ao Juízo competente, já que não é possível indicar parte para figurar no polo passivo da ação. Fortes nestas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, com o artigo 226, I do RITJDFT e, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, por força legal (art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas residuais, se houver, pela impetrante. Dê-se ciência a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora